Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707748-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS DE PAULA JANSEL, JESSE JOSEPH CALLAHAN AGRAVADO: EURACI VANIA MOREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do processo de guarda no 0701861-71.2020.8.07.0013, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família de Sobradinho/DF, por entender que os direitos da criança não se encontrariam em situação de ameaça. Inconformada a autora recorre requerendo a reforma da r. decisão a fim de determinar a competência do Juízo da Infância e da Juventude para o processamento e julgamento do processo. Não há pedido liminar. É o relatório. Em consulta ao andamento processual, constato que o ilustre Juízo a quo se retratou nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de Guarda e Responsabilidade ajuizada por L.P.J. e J.J.C. em favor da criança B.P.C., filho dos requerentes. Decisão de ID 59398731 declinou a competência em favor de uma das Varas de Família de Sobradinho/DF. Todavia, o Ministério Público, no ID 60482122, interpôs agravo de instrumento da decisão retromencionada a fim de que este Juízo seja determinado como competente para julgamento e processamento do presente feito. Nesse sentido, compulsando os autos verifico que a decisão merece juízo de retratação, tendo em vista, inclusive, que tramitam neste Juízo outros processos em favor da criança em questão, como a ação de guarda n. 5485-43/2018, a ação de acolhimento institucional n. 8194-5/2018, e a ação de regulamentação de visitas n. 9906-76/2018. Logo, como a guarda tramitou nesta Vara especializada, e trata-se de tentativa de rediscutir as cláusulas deste acordo, vislumbro que não cabe declínio de competência, tendo em vista, inclusive, que este Juízo possui amplo conhecimento dos fatos que permeiam as relações familiares deste núcleo em comento. Assim, exerço o juízo de retratação, oportunidade em que reformo inteiramente a decisão de ID 59398731, visando manter a competência deste Juízo da Infância e da Juventude para processamento e julgamento do presente feito. Por conseguinte, oficie-se ao Desembargador relator do agravo com cópia da presente decisão. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre pedido de tutela de urgência" (ID 60591412). Desaparecendo o interesse recursal em virtude do exercício do direito de retratação por parte do ilustre Magistrado de primeiro grau, resta prejudicado o conhecimento do presente recurso (art. 1018, §1o, CPC). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator